Tribunal: TJMT
Processo: 1020833-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020833-42.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), MARINA CONCEICAO DOS REIS MARQUES - CPF: 328.262.491-34 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., reformando sentença de improcedência para julgar procedente ação de cobrança de débito de cartão de crédito no valor de R$ 33.593,06, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada fatura.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a abusividade e desproporcionalidade dos encargos contratuais à luz dos
arts
. 6o, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) saber se houve omissão ou contradição quanto à legalidade do parcelamento automático denominado "Parcelado Fácil", especialmente no que tange à exigência de
animus
novandi
expresso e à eventual violação dos
arts
. 39, I e III, do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) saber se existe contradição interna no acórdão ao reconhecer a capitalização mensal de juros como expressamente pactuada sem identificar a cláusula contratual específica que a prevê.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à abusividade dos encargos contratuais, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que a evolução do débito decorre do inadimplemento prolongado e da incidência de encargos contratualmente previstos e legalmente permitidos, com expressa referência à inaplicabilidade do limite de juros do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras, ao amparo constitucional da capitalização mensal e à conformidade da multa e dos juros de mora com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.

4. Inexiste omissão ou contradição quanto ao "Parcelado Fácil", porquanto o acórdão examinou a questão com extensão e clareza, reconhecendo que todas as faturas mensais continham advertência expressa e destacada sobre o parcelamento automático, com discriminação detalhada das condições, incluindo valor da entrada, número de parcelas, valor de cada parcela, valor total do financiamento e Custo Efetivo Total anual, cumprindo integralmente o dever de informação exigido pelo Código de Defesa do Consumidor; a adesão tácita da consumidora, ao não efetuar o pagamento integral das faturas, é incompatível com a pretensão posterior de questionar aquilo a que voluntariamente anuiu.

5. A alegada contradição quanto à capitalização de juros não se sustenta, pois o acórdão identificou, de forma coerente, que a pactuação expressa decorre do regulamento de utilização do cartão de crédito registrado em cartório e juntado aos autos, bem como da discriminação nas faturas mensais de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 973.827/RS, é suficiente para presumir a pactuação expressa da capitalização mensal — premissa e conclusão plenamente coerentes, sem qualquer incompatibilidade lógica interna.

6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada; a contradição apta a ensejar
aclaratórios
é apenas aquela interna ao próprio julgado, verificada entre seus fundamentos e sua conclusão, e não o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de que a reiteração poderá ensejar a aplicação de multa por

caráter protelatório.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão declaratória a análise expressa, ainda que sintética, da legalidade dos encargos contratuais de cartão de crédito, quando o acórdão embargado fundamenta a regularidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da multa e dos juros de mora com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis. 2. O parcelamento automático de fatura inadimplida, quando previsto de forma expressa e destacada nas faturas mensais com discriminação completa das condições e do Custo Efetivo Total, atende ao dever de informação do Código de Defesa do Consumidor, e a adesão tácita do consumidor, mediante pagamento inferior ao total da fatura, é juridicamente válida. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo a contradição apta a ensejar
aclaratórios
apenas aquela interna ao próprio julgado."

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por MARINA CONCEIÇÃO DOS REIS MARQUES em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A.,
reformando a sentença de improcedência proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá para julgar procedente a ação de cobrança e condenar a embargante ao pagamento de R$ 33.593,06
(trinta e três mil, quinhentos e noventa e três
reais e seis centavos)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada fatura, com inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da condenação.

A embargante aponta três vícios no acórdão.

Quanto ao primeiro, sustenta omissão sobre a abusividade e desproporcionalidade dos encargos contratuais à luz dos
arts
. 6o, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o julgado se limitou a afirmar que a evolução do débito seria "consequência natural do inadimplemento prolongado" sem verificar, concretamente, se os encargos pactuados configuram onerosidade excessiva passível de revisão.

Quanto ao segundo, alega omissão e contradição referentes ao "Parcelado Fácil", sustentando que o parcelamento automático da dívida preexistente configura novação objetiva do contrato, a exigir
animus

novandi
expresso nos termos do art. 361 do Código Civil, e que o acórdão não examinou se a prática viola os
arts
. 39, I e III, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao terceiro, aponta contradição interna no julgado, por exigir pactuação expressa da capitalização de juros com fundamento no REsp 973.827/RS sem, contudo, identificar a cláusula específica do regulamento que a autoriza.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos e, na hipótese de modificação do julgado, o reconhecimento dos efeitos infringentes para adequar a condenação aos parâmetros do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínseco
s e extrínsecos,
conheço
do recurso dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por MARINA CONCEIÇÃO DOS REIS MARQUES em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1020833-42.2025.8.11.0041.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATURAS MENSAIS COM DISCRIMINAÇÃO DE COMPRAS E ENCARGOS. PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS. RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. PARCELADO FÁCIL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA
PACTUAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de débitos de cartão de crédito no valor de R$ 33.593,06, sob o fundamento de ausência de prova cabal da relação jurídica, considerando insuficiente a apresentação apenas das faturas sem o contrato de adesão assinado pela parte devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se as faturas de cartão de crédito, acompanhadas do regulamento de utilização registrado em cartório e da demonstração de uso efetivo do serviço mediante compras, pagamentos parciais e histórico de utilização, constituem prova suficiente da relação jurídica e do débito, dispensando a apresentação de contrato físico assinado pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores reconhece a desnecessidade de apresentação de contrato físico assinado em ações de cobrança de cartão de crédito quando demonstrada a efetiva utilização do serviço mediante faturas mensais, pagamentos parciais e histórico de compras.

4. As faturas acostadas aos autos demonstram inequivocamente a utilização do cartão de crédito pela parte devedora, assim como, a realização de pagamentos parciais pela parte devedora e a ausência de insurgência na
contestação, reconhecem implicitamente a existência da relação jurídica entre as partes.

5. O parcelamento automático de fatura inadimplida encontrava previsão expressa e destacada no quadro mensagem importante de todas as faturas mensais, informando que o pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo seria considerado como aceite para o parcelamento automático, atendendo aos requisitos de clareza e destaque exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. As faturas discriminavam detalhadamente as condições do parcelamento automático, incluindo valor da entrada, número de parcelas, valor de cada parcela, valor total do financiamento e Custo Efetivo Total anual, cumprindo integralmente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

7. O quadro taxas mensais, presente em todas as faturas, discriminava com clareza e precisão as taxas de juros aplicáveis a cada modalidade de operação, indicando a taxa ao mês, a taxa ao ano, o Custo Efetivo Total anual e as taxas máximas para o próximo período.

8. A evolução do débito decorreu da incidência de juros remuneratórios do crédito rotativo, parcelamentos sucessivos, capitalização mensal de juros expressamente pactuada, juros de mora de 1% ao mês, multa contratual de 2% e IOF sobre as operações de crédito, todos discriminados nas faturas mensais.

9. A instituição financeira cumpriu integralmente o ônus probatório previsto no Código de Processo Civil,
demonstrando a contratação, a prestação do serviço, o inadimplemento, a evolução do débito e os encargos aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Examinados os fundamentos da insurgência, não assiste razão à embargante em nen
hum dos
três pontos suscitados
.

O
primeiro vício
apontado é de omissão quanto à análise da abusividade dos encargos à luz dos
arts
. 6o, V, e
51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o
acórdão enfrentou expressamente a questão ao afirmar que
"a alegação da apelada de que o débito de R$ 33.593,06 decorre de compras de apenas R$ 5.995,88 não configura abusividade, mas sim consequência natural do inadimplemento prolongado e da incidência dos encargos contratualmente previstos e legalmente permitidos ao longo do período de inadimplência"
.

Além disso, mencionou expressamente
que as instituições financeiras não se sujeitam ao limite de juros previsto no Decreto 22.626/33, com fundamento na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal; que a capitalização mensal encontra amparo na Medida Provisória 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento do RE 592.377 pelo Supremo Tribunal Federal; que a multa contratual de 2% e os juros de mora de 1% ao mês encontram respaldo no art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 406 do Código Civil; e que todos os encargos foram discriminados nas faturas mensais enviadas à consumidora.

Diante desse quadro, não há omissão a suprir.

O acórdão analisou a questão da legalidade dos encargos e concluiu, fundamentadamente, pela sua regularidade.

O
segundo vício
diz respeito a suposta omissão e contradição quanto à legalidade do "Parcelado Fácil", com fundamento na tese de novação objetiva do art. 361 do Código Civil e na alegada violação dos
arts
. 39, I e III, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, as razões da embargante não merecem acolhimento. Isto porque
o acórdão examinou a questão do parcelamento automático com extensão e clareza, concluindo que
:

Quanto ao "Parcelado Fácil", modalidade de parcelamento automático da fatura inadimplida, todas as faturas mensais continham advertência expressa e destacada no quadro "Mensagem Importante", informando que
"se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura em até 24 vezes"
.

Portanto, a informação sobre o parcelamento automático atendia aos requisitos de clareza e destaque exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor, permitindo à consumidora pleno conhecimento das condições e a possibilidade de recusa mediante pagamento integral da fatura. A apelada, ao deixar de efetuar o pagamento integral das faturas, aderiu tacitamente ao parcelamento automático previsto no regulamento.

As faturas discriminavam detalhadamente as condições do "Parcelado Fácil", incluindo o valor da entrada, o número de parcelas, o valor de cada parcela, o valor total do financiamento e o Custo Efetivo Total (CET) anual, cumprindo integralmente o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

A embargante, ao não efetuar o pagamento integral, aderiu à condição prevista no regulamento que ela aceitou ao desbloquear o cartão, comportamento que é incompatível com a pretensão posterior de questionar aquilo a que tacitamente anuiu.

O
terceiro vício
apontado é de contradição interna entre a afirmação de que a capitalização foi "expressamente pactuada no regulamento" e a ausência de identificação da cláusula específica que a prevê.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, e não a contradição entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte.

No caso, o acórdão fixou corretamente a premissa
, qual seja,
necessidade de pactuação expressa, conforme o REsp 973.827/RS do Superior Tribunal de Justiça
,
e chegou à conclusão igualmente correta: a capitalização estava expressamente pactuada no regulamento de utilização do cartão de crédito, documento público registrado em cartório e juntado aos autos, e as faturas mensais discriminavam taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, nos termos da tese firmada no referido recurso repetitivo, é suficiente para presumir a pactuação expressa da capitalização mensal.

Cumpre acrescentar que o Capítulo 14
1
do regulamento de utilização
do cartão de crédito
, cujo teor consta no id. 346825907, estabelece as regras atinentes à mora.

Há

pactuação expressa identificável nos autos, premissa e conclusão plenamente coerentes, e nenhuma contradição lógica a sanar.

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como instrumento de impugnação ao resultado do julgamento.

O inconformismo com a proced
ência da ação, compreensível do ponto de vista do interesse da parte, não se converte em vício declaratório pelo simples fato de ser veiculado sob o rótulo de omissão, contradição ou obscuridade.

Vejamos entendimento desta Corte ao caso
semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de rejeição da alegação de impenhorabilidade de imóvel rural objeto de penhora. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural explorada pela família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na apreciação da tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, bem como se os
aclaratórios
podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

A contradição apta a ensejar
aclaratórios
deve ser interna ao próprio julgado, inexistindo incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de impenhorabilidade, concluindo pela ausência de prova suficiente acerca da exploração familiar da propriedade, da utilização residencial do imóvel e dos requisitos necessários ao reconhecimento da proteção constitucional invocada.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
2. A contradição apta a autorizar
aclaratórios
é apenas aquela interna ao próprio julgado.”

(N.U 1048051-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)
(negritei).

Em face d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito

C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026